Tribunal: TJBA
Processo: 8053530-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053530-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMALIA NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Prova pericial grafotécnica. Alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. Indeferimento na origem. Necessidade de produção da prova. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a realização de perícia grafotécnica, requerida pela autora em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento de que a assinatura constante do instrumento contratual não teria sido aposta por ela.

2.
O juízo de origem entendeu pela desnecessidade da prova pericial, o que motivou a interposição do presente recurso.

II. Questão em discussão

(i) Saber se o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa.
(ii) Verificar se, diante da alegação de fraude e da impugnação da assinatura em contrato bancário, mostra-se imprescindível a produção da prova técnica para o deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica é meio adequado e necessário para verificar a autenticidade da assinatura em contratos bancários, especialmente quando a parte autora impugna a contratação e alega fraude.
4. O indeferimento da prova, em hipóteses em que ela se revela essencial, implica cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a
importância
da perícia grafotécnica em ações de negativa de contratação de empréstimo consignado, afastando julgamentos antecipados sem a produção da referida prova.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido, para determinar a realização de prova pericial grafotécnica.

Dispositivos legais relevantes:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369, 370 e 464.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.